Tribunal: TCU
Processo: 022.352/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão desta Corte de Contas que determinou a adoção de providências para compensar o tempo de afastamento irregular do cargo, de magistrada integrante daquele tribunal, para o exercício da presidência de associação de classe.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS contra o Acórdão 2686/2020-TCU-Plenário ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento, tornando insubsistentes os itens 9.4 e 9.5 do Acórdão 2686/2020-TCU-Plenário ; 9.2. dar ciência desta deliberação ao Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS.